Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-15.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001245-15.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A DA SILVA FRANCA & CIA LTDA - CNPJ: 17.832.462/0001-78 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), NUBIA MENDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.924.031-51 (RECORRIDO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE

PARCIAL PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que o Reclamante, ora Recorrente pugnou em sede de impugnação à contestação, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações.

2. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo a recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por NUBIA MENDES DOS SANTOS SILVA em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.632,80 (hum mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), sob o fundamento de que restou
“comprovado os débitos em aberto pela reclamada perante a reclamante
” (id. 132890704).

A recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a
necessidade de realização de audiência de
instrução
para melhor elucidação dos fatos. No mérito, sustenta que realizou um acordo de pagamento parcelado e com desconto de 20% (vinte por cento) com a recorrida, contudo, em virtude da rescisão contratual entre as parte, a recorrida cobrou o valor da dívida de forma antecipada. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), bem como, reconhecido que o valor anuído em compras foi de R$ 1.307,04 (mil trezentos e sete reais e quatro centavos).

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023